Tribunal: TJSP
Processo: 1031885-69.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais do aeroporto. Fortuito interno configurado. Dinâmica incontroversa. Realocação do apelante em outro voo que acarretou atraso de quase 9 horas para chegada ao destino e perda do velório da avó. Falha na prestação dos serviços. Dano moral in re ipsa. Caracterizado.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais do aeroporto. Fortuito interno configurado. Dinâmica incontroversa. Realocação do apelante em outro voo que acarretou atraso de quase 9 horas para chegada ao destino e perda do velório da avó. Falha na prestação dos serviços. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.